Tribunal: TJSP
Processo: 2127377-80.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – OBRIGAÇÃO DE FAZER – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – TRANSFERÊNCIA DE RESTOS MORTAIS DO GENITOR DA PARTE AUTORA AO OSSÁRIO GERAL DE CEMITÉRIO MUNICIPAL – INEXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E CONSENTIMENTO DE FAMILIARES – PRETENSÃO À LOCALIZAÇÃO, RESTITUIÇÃO DA OSSADA À PARTE AUTORA E O RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – OBRIGAÇÃO DE FAZER – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – TRANSFERÊNCIA DE RESTOS MORTAIS DO GENITOR DA PARTE AUTORA AO OSSÁRIO GERAL DE CEMITÉRIO MUNICIPAL – INEXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E CONSENTIMENTO DE FAMILIARES – PRETENSÃO À LOCALIZAÇÃO, RESTITUIÇÃO DA OSSADA À PARTE AUTORA E O RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REJEIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO DEFERIMENTO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, em favor da parte agravante, apenas e tão somente, para o processamento do presente recurso de agravo de instrumento, cuja matéria deverá ser reapreciada, oportunamente, na origem. 2. No mérito recursal, requisitos, previstos no artigo 300 do CPC/15, não preenchidos. 3. Probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não caracterizados. 4. A prova documental, constante dos autos, não demonstra, de plano, a veracidade das alegações da parte agravante. 5. A controvérsia deverá ser analisada nos autos principais, após a instauração do contraditório e a eventual dilação probatória, sendo inviável a alteração do quanto decidido, nesta sede de cognição sumária. 6. Tutela provisória de urgência, indeferida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Decisão, recorrida, ratificada. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, desprovido.